Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713716-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IGOR AIRES DE ALENCAR, JOAO DE ARAUJO BARROS, SARAH BERNADETH DE AIRES PEIXOTO DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora on line de ativos financeiros dos executados. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito em relação ao pedido de penhora via Bacenjud de ativos financeiros dos executados, tendo em vista que o dinheiro é o primeiro item na ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC/2015. Além disso, verifica-se que a última pesquisa realizada através do BACENJUD ocorreu em 02/12/2016, ou seja, há mais de três anos, tempo suficiente, a meu ver, para que seja renovada tal providência. O perigo de dano está presente em razão da possibilidade de arquivamento do processo e o consequente transcurso de prazo com o reconhecimento da prescrição da pretensão, sem que se garanta ao exequente medida, em tese, capaz de possibilitar a prestação jurisdicional efetiva. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata realização de penhora on line dos ativos financeiros dos executados/agravados, via Bacenjud, até o limite do crédito exequendo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau para adoção das providencias cabíveis. Intimem-se os agravados, pela Curadoria de Ausentes, para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator